Tribunal: TJMT
Processo: 1030506-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030506-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN DANILO DA COSTA PEGORARO - CPF: 062.093.751-38 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o d. Relator, mas por fundamento diverso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

WILLIAN DANILO DA COSTA PEGORARO

interpõe
agravo interno
(Id
201603680
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar

provimento ao recurso inominado
i
nterposto
nos autos
pela parte autora
.

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
,
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
204714675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBANTES DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERSAS INSCRIÇÕES POSTERIORES. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito e condenou a parte reclamada em danos morais.

Exigibilidade do crédito não comprovada pela cessionária.

Inscrição indevida.

Redução do valor arbitrado a título de danos morais em razão da existência de inscrições posteriores.

Vistos, etc.

As partes recorrem da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, postulando a reclamada pela improcedência da ação e a parte autora pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Decido.

Primeiramente cumpre anotar que cabe ao relator negar ou prover o recurso por decisão monocrática sempre que o caso se adequar às hipóteses sumuladas pelas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”.

Na hipótese, a parte reclamada não produziu provas suficientes a demonstrar a exigibilidade do crédito objeto da cessão.

Conforme sabido, o Código Civil estabelece os elementos essenciais para formação e exigib
ilidade do crédito objeto de cessão (
arts
. 286 a 298), sendo ônus da cessionária, quando demandada em juízo, comprovar que foi devida a negativação operada em face da parte reclamante.

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, insta registrar que, no extrato anexado aos autos, verifica-se a existência de outras anotações posteriores o que influencia no montante arbitrado, motivo pelo qual o valor deve ser reduzido para a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

Registro que, no caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante consignar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa,
in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Posto isso, monocraticamente, dou parcial provimento ao recurso da parte reclamada reduzindo os danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) e, via de consequência, nego provimento ao recurso da parte autora.

Condeno a Reclamante em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por WILLIAN DANILO DA COSTA PEGORARO contra a decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela empresa ré para reformar, em parte, a sentença prolatada e reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais decorrente da inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

O juízo
a quo
e o d. Relator constaram que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar a legitimidade do crédito objeto da cessão.

Pois bem. Em visita aos autos, a empresa juntou histórico do SCPC no qual consta a existência de débitos preexistentes (2020 e excluídos em 2022) , vez que a parte autora indica como data do débito o ano de 2021.

Nesse caso, haveria óbice ao pleito indenizatório, entretanto, sendo o recurso apenas da parte autora, imporia uma condição de agravamento.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor, mas por fundamento diverso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024